Tribunal: TCU
Processo: 020.366/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra o Acórdão 4285/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais atos de pensão militar instituídos por Sylvio José Cerqueira; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 4285/2025-TCU-Primeira Câmara , de modo a ordenar o registro dos atos da pensão militar instituída por Sylvio José Cerqueira; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 4285/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência ao recorrente desta deliberação.